Tribunal: TJES
Processo: 5013911-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Processo Seletivo
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5013911-88.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: FERNANDO NASCIMENTO FILGUEIRAS
APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013911-88.2021.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

FERNANDO NASCIMENTO FILGUEIRAS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CURSO DE FORMAÇÃO – EXCLUSÃO DE MILITAR – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA.

I –
Preliminar de gratuidade da justiça
.
A representação da parte
por banca de advogados
e a condição de servidor público estável

não representam, de per si, a impossibilidade que de seja-lhe concedida a gratuidade da justiça, eis que a
juntada aos autos a declaração de hipossuficiência possui, em favor
da pessoa natural,
a presunção de veracidade,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC,
devendo ser desconstituída por elementos que demonstram a possibilidade econômica do beneficiado
.
Rejeitada.

II
–
Preliminar de litisconsórcio necessário.
O STJ possui o entendimento de ser desnecessária a formação do
litisconsórcio passivo necessário entre candidatos
participantes do
concurso público,
eis que
possuem expectativa de direito à nomeação.
Rejeitada.

III –
Para o
Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020,
inclui
u
-se como regramento as disposições contidas na
Diretriz nº 01/2019 e que prevê o desligamento do curso por força de decisão judicial
d
o militar que obtiver a
pior colocação
no critério de seleção pleiteado
.

IV –

A
decisão de cognição sumária que exclui o militar do certame oferece risco de
lesão grave e de difícil reparação,
na medida em que sua posterior modificação, o que é possível ante sua precariedade, não
seria
suficiente para reinseri-lo no curso de formação, convolando-se, eventualmente,
em
perda de uma chance
.

V –
Recurso improvido.
Remessa necessária improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

negar-lhe provimento e julgar improcedente a remessa necessária
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5013911-88.2021.8.08.0024

APTE:

ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO:

FERNANDO NASCIMENTO FILGUEIRAS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Remessa Necessária e
Apelação Cível,
esta
interposta
pelo Estado do Espírito Santo
, uma vez que irresignado com a Sentença proferida pelo Magistrado singular
no mandado de segurança impetrado por
Fernando Nascimento Filgueiras.

Dos fatos, insta destacar que n
ão obstante ter sido aprovado
para frequentar o curso de habilitação
, fora retirado
sob justificativa de
observância obrigatória da regra contida na
Diretriz n.º 001/2020,
que
regula as normas de funcionamento do Processo Seletivo para o CHS - Curso de Habilitação de Sargentos da PMES - ano 2020 e
dispõe
que o militar matriculado e que obteve pior colocação deve ceder a vaga no caso de ordem judicial.

Na sentença, o juízo
determinou que a “
autoridade coatora se abstenha de desligar o Impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2020, independentemente do ingresso do candidato por ordem judicial, e na hipótese de já excluído que seja reincluído no certame, sob pena de imposição de multa
.”
.

Em suas razões, o Recorrente
impugna, preliminarmente, a gratuidade da justiça concedida ao apelado e
que
há necessidade de formação de litisconsórcio necessário na lide; seguindo, tece argumentação sobre a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo impetrante; ressalta o perigo inverso oferecido ao Estado relacionado à lotação das salas de aula
e
número de vagas oferecidas.

P
RELIMINARES

1-
Gratuidade da Justiça

Impugna o apelante a gratuidade da justiça concedida ao impetrante, ora apelado, eis que
é servidor público efetivo e
seu rendimento líquido e a assistência por advogados particulares não se coadunam com a situação hipossuficiente.

Muito bem.

Destaque-se que a gratuidade de justiça é um benefício que deve ser limitado àqueles que realmente necessitam.

O referido instituto vem sendo, há muito, banalizado pelos sujeitos do processo, gerando um prejuízo não apenas para os cofres públicos, mas também abarrotando o Poder Judiciário com demandas temerárias prejudicando a todos os jurisdicionados, principalmente aqueles que mais necessitam de um provimento jurisdicional.

No caso em tela, após analisar com acuidade os documentos carreados aos autos, entendo que se faz necessário acolhimento do pleito.

Em primeiro porque a assistência por banca de advogados contratados de forma onerosa não impede a concessão da gratuidade da justiça e em segundo, porque ora juntada aos autos a declaração de hipossuficiência que possui em favor
da pessoa natural
a presunção de veracidade,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC.

Noutra plana, verifico que, por ora, também não existe comprovação inarredável da parte adversa com força para afastar a benesse ora discutida.

Sendo assim, entendo por bem
em afastar as alegações do apelante e manter
a gratuidade
da justiça concedida ao apelado
.

2 –
Litisconsórcio necessário

Aduz o apelante que
há necessidade de formação de litisconsórcio necessário na lide,
eis que a conclusão tomada pode afetar direito de terceiros participantes do curso de formação.

Sem delongas, destaca-se ser pacífico o entendimento de que [...]
"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que '
é dispensável a formação de
litisconsórcio

passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação
' (
AgRg

no
REsp

1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014).

E ainda:

[...] 2. Sobre o requerimento apresentado por alguns candidatos neste feito para que fossem habilitados "como litisconsortes passivos necessários, recorridos, ou como assistentes litisconsorciais dos recorridos", a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação
" (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017. [...] (RMS n. 58.456/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 7/8/2020.).

Com isso, resta a afastada a alegação do apelante e
rejeitada a preliminar.

M
ÉRITO

E
xamina-se,
portanto,
a juridicidade da sentença que concedeu a segurança ao pleiteante, que
é Policial Militar, no nível hierárquico de Cabo PM da Qualificação Policial Militar de Praças Combatente – QPMP-C,
eis que
pretendeu a
disputa
de
vaga no Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020,
mas que fora
retirado do curso para dar lugar
a outro militar inserido na turma por determinação judicial de caráter provisório
.

A decisão administrativa fundamentou-se nas disposições que ora se destaca:

20.8. OITAVA ETAPA (RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELETIVO PARA O CHS/2020)

[...]
20.8.6.
Os militares eventualmente matriculados por força de ordem judicial também ocuparão vaga, salvo ordem expressa da autoridade judicante
.

22. DA MATRÍCULA E DO CURSO

[...] 10.6.
No caso de haver ordem judicial de matrícula, após a publicação do resultado final do processo seletivo, o militar já matriculado e que obteve pior colocação no critério de seleção pleiteado pelo impetrante da ordem judicial, será desligado do curso para ceder a vaga, salvo expressa disposição em contrário da autoridade judicante.

Considerando a
pontuação obtida
pelo impetrante
,
colocação nº 158 (dentre as últimas colocações) pelo critério de merecimento,
fora excluída sua participação no curso de formação,
como já dito,
para que a vaga fosse preenchida por
outro militar,
cuja inclusão decorreu de
decisão judicial
proferida em
caráter provisório
.

N
esse passo, insta observar a lesão grave e de difícil reparação a que está submetido o impetrante, visto que consubstanciada em grau de cognição sumári
a
, o que não se mostra razoável com o militar que, embora tenha figurado dentre as últimas classificações para ingresso no curso, estava devidamente inscrito e fora aprovado dentro do número de vagas disponibilizadas,
afastando a possibilidade de que obtivesse progressão na carreira,
repita-se, em decorrência de decisão precária
.

Para além disso, há que se considerar ainda que a modificação da decisão que embasou seu desligamento não lhe oferece
ria
o reingresso no curso de formação já em andamento,
incorrendo na chamada
perda de uma chance
.

Por fim, refiro-me a conclusão de julgamento tomada pela Terceira Câmara deste e. Tribunal em que o assunto fora debatido, cuja conclusão converge com a aqui adotada, de que [...] “
Em que pese a ausência de distinção, no texto da Diretriz nº 01/2019, entre ordens judiciais proferidas em caráter provisório ou definitivo, é razoável a interpretação conferida pela douta juíza de que o cumprimento de eventuais determinações judiciais, de natureza liminar, não devem resultar na imediata exclusão do impetrante, daí porque concedeu medida de urgência a fim de que o Ente Público estadual se abstenha de desligá-lo do certame “em virtude de decisão concessiva de tutela provisória que assegure a outros candidatos o direito de permanecer no curso
”
[...] (AI 5000985-84.2020.8.08.0000 – Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferrreira – Terceira Câmara Cível - Julgamento em 07/04/2020).

Por tais razões
, vislumbra-se a razoabilidade na manutenção da sentença proferida.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança ao impetrante, para que seja reinserido no
Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2020
.

Em Remessa Necessária, julgo-a improcedente
.

Incidência do
artigo 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.